Tribunal: TJES
Processo: 5000531-62.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000531-62.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000531-62.2017.8.08.0048

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE SERRA

EMBARGADO:
LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em razão do acórdão id nº 6646654, que desproveu o apelo antes interposto, mantendo a sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrido, reconheceu sua ilegitimidade passiva e extinguiu sem resolução de mérito a ação de execução fiscal movida em seu desfavor.

Nas razões recursais, apontou-se haver omissão a macular o julgado, pois não enfrentada a contento a alegação de violação aos artigos 37 e 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, pois “a Municipalidade ficou impedida de produzir provas em processo regular, para corroborar a sua assertiva de que o embargado deteve a condição de proprietário e possuidor do imóvel em questão”, e em lei o IPTU foi instituído e fixada “a obrigação dos contribuintes de comunicar a mudança de propriedade dos bens imóveis e o embargado não procedeu a essa indispensável comunicação de que o imóvel foi transferido”, tendo prequestionado o tema.

A
priori
, registro que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância.

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- ser a exceção de pré-executividade meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, admissível na execução fiscal relativamente às matérias que não demandem dilação probatória;

- versar o caso sobre sujeição passiva tributária, e consequente repercussão sobre a legitimidade passiva
ad causam
, nos termos do artigo 17 do CPC, devidamente esclarecido a partir de prova documental exauriente;

- o logradouro objeto da cobrança de IPTU até o advento da Lei Municipal nº 5.115/2019 era denominado Segunda Avenida, confrontando-se com a Primeira Avenida e localizando-se entre as ruas Oito e Nove, tendo sido, segundo informação colhida junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra/ES, alienado em
1987
pelo recorrido para Sebastião Nunes Braga e Illelis Queiroz Honorato;

- duas certidões negativas de propriedade emitidas pelos dois Cartórios de Registro de Imóveis da Serra (id nº 5565682 e 5565683) foram apresentadas pelo recorrido, panorama probatório suficiente para corroborar a alegação de não sujeição tributária e consequente ilegitimidade passiva para o feito executivo fiscal lastreado na CDA nº 8278316/2016 (id nº 5565649);

- “a não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN)” (TJES, Apelação Cível n.º 24050186964). [...]” (Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016), mas não a imposição de obrigação tributária em desconformidade com o artigo 121 do CTN.

Unanimemente julgou esta egrégia Terceira Câmara Cível e disso se depreende inexistir vício a ser sanado, nem mesmo inobservância de dispositivo ou orientação jurisprudencial vinculante.

Embora não prosperem os aclaratórios, descabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a sua interposição, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.